Tribunal: TJDFT
Processo: 0730648-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730648-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ZILDA RODRIGUES CARDOSO - ME RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DESPACHO ZILDA RODRIGUES CARDOSO – ME vem aos autos, por meio da petição de ID 35457703, novamente, requerer o prosseguimento do feito. Alega que “não há ordem proveniente do c. STJ para a suspensão de todos os processos que versem sobre o TEMA REPETITIVO 1.046 STJ”, bem como que a Corte Superior já vem aplicando o entendimento sedimentado no Tema 1.076 em casos concretos a ela submetidos. Nada a prover. Conforme já esclarecido por esta Presidência em despacho de ID 35383983, o recurso especial manejado pela requerente encontra-se sobrestado em razão de determinação advinda do Superior Tribunal de Justiça (ID 30809132), que assim declarou: Verifica-se que o objeto do recurso especial diz respeito à aplicação subsidiária do § 8o do art. 85 do CPC/15 em detrimento do § 2o do mesmo dispositivo legal, para a fixação dos honorários de sucumbência. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. Esta questão de direito foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1046), nos autos do REsp 1.812.301/SC e do REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, com publicação em 26/03/2020, o que impõe a suspensão do presente recurso perante o Tribunal de origem, até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ, incluído por meio da Emenda Regimental n. 24, de 28/09/2016. Salienta-se, por oportuno, que, embora a decisão de afetação não tenha suspendido a tramitação das ações relacionadas ao tema afetado, os recursos especiais que versem sobre referida matéria devem ficar sobrestados na origem, paralisados na fase do exame de sua admissibilidade, até que o STJ se pronuncie sobre a controvérsia de caráter repetitivo, por força do art. 1.030, III, do CPC/15. Com efeito, conforme previsão expressa do art. 1.030, V, "a", do Novo Código de Processo Civil, os recursos especiais somente devem ser sujeitos ao juízo de admissibilidade e eventualmente encaminhados a esta Corte Superior na hipótese de a matéria não ter sido submetida ao regime dos recursos repetitivos. Isso porque, segundo a teleologia desse específico rito de julgamento de recursos especiais, cujo objetivo é beneficiar a economia processual, cabe ao STJ pronunciar-se uma única vez e em definitivo sobre a matéria repetitiva controvertida. Seguindo essa linha, os arts. 1.039, caput, e 1.040 do CPC/15 preveem que, uma vez julgado o tema afetado, é da competência exclusiva e definitiva das instâncias ordinárias a realização do juízo de adequação entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva. Referida orientação encontra respaldo na jurisprudência de ambas as Turmas que compõem esta e. Segunda Seção, que asseveram, quanto ao ponto, que o objetivo racionalizador do novo CPC garante a máxima efetividade do sistema dos recursos repetitivos, atribuindo aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais a competência, em caráter exclusivo e definitivo, de proferir juízo de adequação da hipótese concreta ao precedente abstrato formado no recurso paradigma (AgInt no AREsp 1277678/MS, Terceira Turma, DJe 02/08/2018). No mesmo sentido: AgInt na Pet 11.749/PE, Quarta Turma, DJe 04/12/2017. (g.n.). Retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial até que haja o julgamento definitivo do citado paradigma e a publicação do seu respectivo acórdão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031